Tribunal: CARF
Processo: 11030.722338/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722338/2011-46
ACÓRDÃO
1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO VALE DAS ANTAS LTDA –
UNICRED PIONEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
PRESUNÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS.
Há erro insanável (vício material) na apuração do “quantum debeatur”, a
partir de uma premissa equivocada da autoridade lançadora na
identificação da natureza do rendimento a ser tributado, bem como na
inexistência de individualização dos pagamentos. Dito de outra forma,
Sobras de cooperativas quando pagas aos cooperados não são
rendimentos de aplicação de renda fixa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 03-82.321,
da 2a Turma da DRJ/BSB, de 26 e outubro de 2018, por meio do qual o Colegiado a quo julgou
improcedente a impugnação da Recorrente, sendo mantido o crédito tributário lançado.
Assim restou assentada a Decisão ora combatida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
COOPERATIVA DE CRÉDITO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
PAGOS/CREDITADOS A SEUS ASSOCIADOS. RETENÇÃO. RECOLHIMENTO.
É obrigação das cooperativas de crédito reter e recolher ao erário federal o
Imposto de Renda incidente sobre rendimentos pagos/creditados de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável de seus associados, a título de tributação
definitiva ou de antecipação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OCORRÊNCIA.
O Decreto 70.235/1972, em seu Art. 17, determina que considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
No presente caso, a impugnante não contesta a aplicação de multas isoladas,
motivo de considerar essa matéria como não impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O litígio tem origem em auto-de-infração, por meio do qual a autoridade tributária
lançou o IRRF “sobre Sobras Líquidas distribuídas a associados pessoas físicas” e, também, multas
isoladas sobre as distribuições a associados pessoas jurídicas.
Segundo a fiscalização (conforme extraído do relatório da DRJ):
i)
“as Sobras apuradas pelas cooperativas, quando distribuídas aos
cooperados, estão sujeitas à tributação do IRRF, uma vez que tal distribuição
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
3
configura acréscimo patrimonial desses, constituindo fato gerador do
imposto de renda, não existindo dispositivo legal de isenção”.
ii)
“...o Parecer COSIT 1/2002, c/c art, 76 da Lei 8.981/95, dispõe que a pessoa
jurídica pagadora será responsável pelo imposto retido de caráter exclusivo
na fonte”.
iii)
“A partir dos lançamentos contábeis foi elaborado demonstrativo, fls. 019,
relativamente aos valores distribuídos, reajustando-se a base de cálculo,
considerando-se líquido o valor pago”
iv)
“...sobre os valores distribuídos a pessoas jurídicas incide a multa isolada
prevista no art. 9o, Lei 10.426/2002, combinado com o I, caput, art. 44, da
Lei 9.430/96, no percentual de 75%...”.
Na peça impugnatória, assim restou alegado, em síntese:
v)
“...que ato cooperado ou ato cooperativo é todo aquele praticado entre a
cooperativa e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associadas, para consecução dos objetivos sociais, não
implicando em operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria, sendo os atos cooperativos o resultado da própria
atividade de toda a cooperativa de crédito, pois se trata da atividade fim da
autuada”.
vi)
as Sobras distribuídas são o resultado do ato cooperativo.
vii)
“...em sendo ATO COOPERATIVO, toda a movimentação financeira, não
haveria que falar em incidência da tributação de imposto sobre a renda de
beneficiário de pessoa física, como pretende o fisco no presente
procedimento fiscal”.
viii)
“...que há deficiências que são motivos para a anulação da autuação, como
o fato da autuação não trazer as bases de cálculo para a apuração do
imposto ora lançado de oficio, o que acarretaria cerceamento de defesa, pois
a impugnante não teria informações para o exercer de forma plena e
segura”.
ix)
“...que a fiscalização se equivocou na capitulação da infração, pois não há o
que falar em aplicações de renda fixa para o caso, assim não se aplicam os
dispositivos do artigo 76 ,da Lei 8.981/955, como pretende o Fisco”.
x)
“...que se a tributação estivesse pacificada, o governo não teria apresentado
o Projeto de Lei n°. 3.723/2008 (arts. 11, 19 e 20), pois no § 1o, do art. 11, e
nos arts. 19 e 20 pretendem expressamente a incidência de tributação na
fonte sobre as Sobras e os juros ao capital, o que demonstra que inexiste
legislação impondo a tributação no caso”.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
4
xi)
“...que tributar o ato cooperativo seria praticar a bitributação do cooperado,
o que significaria dizer um verdadeiro CONFISCO, não recepcionado pelo
Estado Democrático de Direito”.
Sobreveio a Decisão, que ressalta a ocorrência de preclusão consumativa em
relação à multa isolada sobre as distribuições aos associados pessoas jurídicas. Quanto às demais
matérias, abaixo seguem as razões de decidir:
i)
Em preliminar, afastou a existência de prejuízo ao direito de defesa e ao
contraditório, porque a fiscalização “apresentou motivos, elaborou
demonstrativo da base de cálculo e fundamentou legalmente a exação, fls.
018 e 019”.
"Sendo assim, procedemos à constituição do crédito tributário referente ao
Imposto de Renda na Fonte que deveria ter sido retido sobre os valores de
sobra líquida distribuídos, pagos ou creditados a pessoas físicas. A
constituição do crédito tributário relativo aos valores da distribuição a
pessoas jurídicas restringe-se à multa de ofício exigida isoladamente, que
será tratada a seguir.
A partir dos lançamentos contábeis foi elaborado o demonstrativo abaixo
relativamente aos valores distribuídos à pessoas físicas, reajustando-se a
base de cálculo, considerando-se líquido o valor pago:
Data da distribuição
Valor dist.
Base de Cálculo Reaj. IR devido
23/03/2006

887.326,91
1.075.547,77
188.220,86
22/03/2007

948.770,82
1.150.025,24
201.254,42
02/04/2008

984.357,63
1.193.160,76
208.803,13
02/04/2009

945.019,26
1.145.477,89
200.458,63
31/03/2010

742.907,56
900.494,01

157.586,45
O mesmo ocorreu com a definição da alíquota aplicada:
A alíquota aplicada foi de 17,5% considerando-se que os valores distribuídos
referem-se à movimentação financeira dos associados durante o período de
um ano, ou seja, 365 dias. Tal alíquota está prevista no art. Io. da Lei
11.033/2004.
Por fim, quanto à multa e os juros, sua fundamentação legal consta da autuação,
conforme fls. 013.
ii)
“nos objetivos sociais, não se constitui em finalidade essencial ganho
financeiro para os cooperados, com a distribuição das Sobras líquidas”. “que
se está tributando o cooperado, não a cooperativa”.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
5
iii)
“que o sujeito passivo (Cooperativa), no presente processo, não se acha na
condição de contribuinte, mas de responsável (pela retenção e recolhimento
do IRRF), nos termos dos dispositivos acima transcritos.”
iv)
“...as cooperativas de crédito estão sujeitas à retenção e ao recolhimento do
IRRF sobre os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda
fixa e de renda variável, sujeitos a essa condição, pagos ou creditados por
estas a seus associados, em função de aplicações que estes mantenham
nelas, conforme disposto na Instrução Normativa SRF n.o 333, de
23/6/2003”.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 333, DE 23 DE JUNHO DE 2003
(Publicado(a) no DOU de 25/06/2003, seção , página 15)
Dispõe sobre o Imposto de Renda incidente na fonte sobre os rendimentos
auferidos por cooperativas de crédito ou pagos ou creditados a seus
associados.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e, tendo em
vista o disposto no art. 17 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, no
inciso I do art. 77 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e nos arts. 182,
183, 246, 729, 732 e 773 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), resolve:
Art. 1o As aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de crédito em
outras instituições financeiras, não cooperativas, não se caracterizam como
atos cooperativos, incidindo o imposto de renda sobre o resultado obtido
pela cooperativa nessas aplicações.
Art. 2o Fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos de que trata o artigo anterior.
Art. 3o Estão sujeitos à retenção na fonte os rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras DE RENDA FIXA E DE RENDA VARIÁVEL, sujeitos a
essa condição, pagos ou creditados por cooperativas de crédito a seus
associados, em função de aplicações que estes mantenham naquelas.
(grifo e negrito no original)
Art. 4o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
v)
Quanto ao argumento de que não há fundamentação legal, pois o Poder Executivo
enviou o Projeto de Lei n°. 3.723/2008, que pretende, sem seus dispositivos a
incidência de tributação na fonte sobre as Sobras e os juros ao capital, o que
demonstraria que inexiste legislação, informamos que consta da Exposição de
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
6
Motivos do referido projeto1 sua finalidade, qual seja a de consolidar em um único
diploma legal toda a legislação sobre a matéria, unificando-a.
Em sua peça recursal, a Recorrente repisa em sede de preliminar, prejuízo ao
contraditório a ampla defesa, com base, essencialmente, nos mesmos argumentos de sua peça
impugnatória. Quanto ao mérito, alega, em síntese:
i)
Que o Estatuto da recorrente tem por finalidade o “desenvolvimento
econômico e intelectual dos sócios, visando, na área financeira, tão somente
fomentar o aprimoramento e desenvolvimento da produção dos sócios, cuja
sobre oriunda de doto ato cooperado é distribuída a estes, inclusive ao
tomador do empréstimo, na exata proporção de suas operações”.
ii)
“o ato cooperativado de crédito envolve tanto a captação de recursos,
quanto à realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim a
movimentação financeira da cooperativa”. Tratar-se-ia de uma relação “sui
generis”.
iii)
“...as Sobras que forem auferidas pela cooperativa ao final do exercício
social não são tributadas e quando forem devolvidas/retomadas aos seus
cooperados, seja de forma proporcional às operações realizadas, ou a título
de juros sobre o capital integralizado até o limite legal anual permitido (taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para
títulos federais, nos termos do art. 7o da Lei Complementar no 130, de 17-04-
2009), constituem-se, via de regra, em meros retorno, e como tais, não são
alcançados pela tributação relativa ao Imposto sobre a Renda (IRRF).
iv)
“Tanto o Fisco quanto a sentença guerreada pecam na capitulação da
hipótese de incidência. Não há o que falar em “aplicações de renda fixa”
telado, não se aplicando os dispositivos do artigo 76 da Lei 8.9.81/95, como
pretende o Fisco”.
v) “As cooperativas têm um tratamento ESPECIAL consignado na
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O § 2o do artigo 174, é expresso, e já foi abordado
e sequer considerado para o julgamento em Primeira Instância”.
vi)
Repisa o argumento do Projeto de Lei no 3.723/2008 (arts. 11, 19 e 20) que
pretende estabelecer expressamente a incidência de tributação na fonte
sobre as Sobras e os juros ao capital. Se pretende estabelecer a regra
significa, como consequência, a sua inexistência.
vii)
“O resultado positivo de uma cooperativa não se confunde com o resultado
positivo de empresas lucrativas. E não se confunde com o objetivo
(cooperativa é entidade não lucrativa) e também na destinação deste
eventual resultado financeiro”.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
7
viii)
“Tributar o ato cooperativo incorreria na bitributação do cooperado, o que
significa dizer um verdadeiro CONFISCO”.
ix)
“Em recente decisão proferida nos autos do Recurso Especial de n. 1.604.196
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, foi consolidado
entendimento da não tributação incidente sobre o ato cooperativo típico”.
x)
Foi mantido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça definidos pelos
Resps de n. 1.141.667/RS e 1.164716/MG, nos quais consolidados e não
incidência do IR retido na fonte, incidentes sobre as Sobras distribuídas aoa
cooperados.
Ao fim, requer:

É o relatório, no que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência da Decisão ora recorrida em 20/11/2018 (fls.437) por
AR. Protocolizou sua peça recursal em 20/12/2018 (fls. 439). Portanto, tempestivamente.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
PRELIMINAR
Em sede de preliminar, a Recorrente alega cerceamento do direito ao contraditório
a à ampla defesa, baseada em uma afirmação genérica no sentido de a fiscalização não ter trazido
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
8
em seu bojo as bases de cálculo para a apuração do imposto lançado, não tendo “conhecimento
para o exercer de forma plena e segura o seu direito..”.
Nesse sentido, não assiste razão ao Recorrente. Conforme pode-se observar do
Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 15/20), mesmo documento analisado pela DRJ, a autoridade
lançadora descreve como obteve os montantes, e como se chegou à base (Página 4 e seguintes do
TVF). Vejamos:

No auto de Infração (fls. 3/14), encontra-se a base legislativa aplicada.

Da leitura do TVF e do auto de infração, conclui-se, sem maior necessidade de
digressão ou mesmo pesquisa sobre a matéria em litígio (objeto da autuação), de onde foram
retirados os montantes (Sobras distribuídas, obtidas a partir dos lançamentos contábeis), o porquê
o valor foi reajustado (pois foi tratado como pagamento líquido do próprio IRRF), qual a alíquota
(17,5% aplicável às aplicações de renda fixa, para período de 365 dias)1. Tal procedimento é
exatamente aquele que está previsto no enquadramento legal indicado nos documentos que
compõem o lançamento.
Ou seja, todos os elementos necessários para a higidez do lançamento de que
tratam os art. 142 e seguintes do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 10o do Decreto no

1 A Alíquota aplicada foi de 17,5% considerando-se que os valores distribuídos referem-se à movimentação
financeira dos associados durante o período de um ano, ou seja, 365 dias. Tal alíquota está prevista no art.
1o da Lei 11.033/2004.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
9
70.235/72, encontram-se presentes no presente feito. Para além disso, há que se discutir o
mérito, o que será feito adiante.
Portanto, não assiste razão à Recorrente, devendo-se rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada.
MÉRITO
A questão de fundo encontra-se bem posta. As Sobras das cooperativas, quando
distribuídas aos associados, são rendimentos de aplicação financeira de renda fixa? Há vícios
quanto à aplicação do enquadramento legal pela autoridade lançadora?
Entendo por bem começar pela resposta à segunda pergunta.
Pois bem. O enquadramento atribuído pela autoridade lançadora foi a alínea “c” do
parágrafo 4o, do art. 65 da Lei 8.981/95, que abaixo se reproduz:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento. (Vide Medida Provisória no 1.303, de 2025) Produção de efeitos
Vigência encerrada
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também:
a) às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos
predeterminados, realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, bem como no mercado de balcão;
b) às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição financeira,
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou com
pessoa jurídica não-financeira;
c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o Em relação às operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o, a base de
cálculo do imposto será:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
10
a) o resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das operações
conjugadas;
b) a diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à pessoa jurídica
responsável pelo pagamento da obrigação, acrescida do respectivo Imposto de
Renda retido.
§ 6o Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas com vistas a definir as
características das operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o.
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
§ 8o É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que receber os
recursos, no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica
que efetuar o pagamento do rendimento, nos demais casos.
Já quanto a aplicação da alíquota, utilizou-se o inciso III, do art. 1o, da Lei no
11.033/2004, que abaixo se reproduz:
Art. 1o Os rendimentos de que trata o art. 5o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, relativamente às aplicações e operações realizadas a partir de 1o de janeiro
de 2005, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes
alíquotas:
I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um)
dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com
prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
(grifamos)
IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e
vinte) dias.
§ 1o No caso de aplicações existentes em 31 de dezembro de 2004:
I - os rendimentos produzidos até essa data serão tributados nos termos da
legislação então vigente;
II - em relação aos rendimentos produzidos em 2005, os prazos a que se referem
os incisos I a IV do caput deste artigo serão contados a partir:
a) de 1o de julho de 2004, no caso de aplicação efetuada até a data da publicação
desta Lei; e
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
11
b) da data da aplicação, no caso de aplicação efetuada após a data da publicação
desta Lei.
Se para a autoridade lançadora, as Sobras distribuídas pelas sociedades
cooperativas de crédito são equivalentes aos rendimentos de aplicação de renda fixa, há algumas
impropriedades no próprio lançamento, que, ao meu sentir, são suficientes para inquinar o
lançamento. Vejamos.
A alínea “c”, do § 4o, do art. 65, da Lei no 8.981/95 traz o primeiro elemento a se
apurar o valor do rendimento. Qual seja, o valor pela entrega de recursos a pessoa jurídica (no
caso, a cooperativa) e, com ela, a respectiva data de sua “entrega”. Estas informações são de suma
importância, pois é a partir delas que se poderia inferir qual a alíquota do art. 1o, da Lei no
11.033/2004 seria aplicada. Imagine-se que o cooperado tenha colocado à disposição da
cooperativa recursos há mais de 720 dias. O fato dele ter rendimentos recebidos anualmente, não
significa que a “aplicação” tenha se iniciado a cada ano calendário. Esta é uma presunção
absolutamente à margem do que a lei dispõe. A alíquota, nesse caso, é uma função direta do
prazo de aplicação, e não do prazo de auferimento do rendimento.
A autoridade lançadora entendeu (presunção), a partir de montantes que
anualmente eram reembolsados aos cooperados, que tais “rendimentos” eram referentes à
“aplicações” realizadas em casa ano-calendário, “resgatadas” e novamente “aplicadas” no mesmo
período (365 dias), sem, entretanto, levar em consideração a situação individualizada de cada um
dos cooperados (“investidores/aplicadores”). Não é o que se apreende do texto legal utilizado pela
própria fiscalização.
Nessa presunção de “aplicação”, “resgate” e “reaplicação” dentro de cada período
de 365 dias, ainda faltaria a informação sobre o valor “entregue”, tendo em conta que talvez nem
houvesse diferença entre o valor “entregue” e o valor de sobra recebido.
Outro aspecto importante e correlacionado ao mesmo tema acima diz respeito à
individualização, que requerer-se-ia da autoridade lançadora a indicação de cada um dos
cooperados que recebeu a Sobra, pois, só assim, poder-se-ia determinar o que, de fato, seria o
valor entregue e o valor recebido, além do prazo da “aplicação”. Como visto, no TVF, o valor teve
por única premissa que toda Sobra seria rendimento, independentemente desses dados
individualizados, e que tais rendimentos teriam sido produzidos por “aplicações” com prazo de
365 dias.
A única diferenciação que a autoridade lançadora realizou foi com relação à
qualificação da personalidade jurídica dos recebedores das Sobras. Se pessoas físicas, a incidência
seria exclusiva de fonte, e, por isso, a base foi reajustada (as pessoas físicas teriam recebido os
rendimentos líquidos do IRRF). Se pessoas jurídicas, apenas a aplicação da multa isolada, porque
tais rendimentos seriam apenas antecipação do imposto daquelas pessoas.
Adicionalmente, indica-se como fonte de direito, o art. 3o, da Instrução Normativa
SRF no 333, de 23 de junho de 2003, cujo negrito e grifos pertencem à DRJ:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
12

Art. 3o Estão sujeitos à retenção na fonte os rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras DE RENDA FIXA E DE RENDA VARIÁVEL, sujeitos a essa
condição, pagos ou creditados por cooperativas de crédito a seus associados, em
função de aplicações que estes mantenham naquelas.

Parece-me que a parte (sublinhada) pela DRJ não é suficiente a consubstanciar a
alegação. Explico. Esta Normativa diz respeito à pagamento de rendimentos de renda fixa e de
renda variável, em função de aplicações que estes mantenham naquelas (cooperativas). Ou seja,
tratam-se dos resultados obtidos pelas cooperativas nas operações de renda fixa e renda variável
que estas mantém em favor dos cooperados. Ou seja, não se trata da presunção no sentido de
Sobras serem rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa. Sobras, referem-se a excesso
de recursos disponíveis nas cooperativas, depois de pagas todas as suas despesas/dispêndios.
Não é demais lembrar, na linha de raciocínio adotada pela fiscalização (tratamento
de juros), que de acordo com o § 3o, do art. 24, da Lei no 5.764/1971, em regra, às cooperativas
não é dado o direito de pagamento de juros, exceto até o limite de 12%. Vejamos:
Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não
poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País.
§ 1o Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das
quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente
proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos
produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados, ou ainda, em
relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais em exploração.
§ 2o Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas
jurídicas de direito público que participem de cooperativas de eletrificação,
irrigação e telecomunicações.
§ 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se
os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte
integralizada.
(...)
Em 2009, sobreveio a Lei Complementar na 130, que vai na mesma linha de ideias,
mas, ao invés da limitação de 12%, estabeleceu a taxa Selic como limite para pagamento de
“benefícios”. Vejamos:
Art. 7o É vedado distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-parte do
capital, excetuando-se remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
13

O termo Sobras refere-se ao resultado apurado pelas cooperativas, mediante o
confronto de ingressos e dispêndios, termos que melhor se aplicam às rubricas das atividades
cooperativadas. Os dispêndios com juros fazem parte da rubrica que diminuem o resultado. Assim,
Sobras são apuradas após a própria diminuição dos dispêndios com os juros, não devendo tais
denominações serem utilizadas como tendo a mesma natureza jurídica. Vejamos o art. 44 da Lei
no 5764/1971:
Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três)
primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes
assuntos que deverão constar da ordem do dia:
I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço;
c) demonstrativo das Sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do
Conselho Fiscal. (grifos nossos)
II - destinação das Sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; (grifos
nossos).
Interessante, e apenas para fins de reforço de argumento, que em 2018, a despeito
de não se referir exatamente ao caso em tela, a Receita Federal do Brasil editou a Solução de
Consulta no 201/2018, onde tratava de pagamento de juros sobre o capital próprio a pessoas
físicas e utilizados para aumento do capital social pelos associados de cooperativas definiu como
alíquota aplicável a tabela progressiva, a teor da aplicação do art. 639 do RIR/99, abaixo transcrito:
Subseção VII
Outros Rendimentos
Art. 639. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do
art. 620, quaisquer outros rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física,
para os quais não haja incidência específica e não estejam incluídos entre aqueles
tributados exclusivamente na fonte (Lei no 7.713, de 1988, arts. 3o, § 4o, e 7o,
inciso II).
Note-se que para Juros de Capital Próprio (JCP) há legislação específica, e a alíquota
é de 15% - artigo 9o, § 2o, da Lei no 9.249/95 (juros sobre capital próprio - JCP):
15. Dessarte, não resta dúvida de que o pagamento dos juros concretiza-se no
momento em que foi extinta tal obrigação, por intermédio da incorporação dos
valores ao capital social, motivo pelo qual impõe-se a incidência do imposto sobre
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
14
a renda na fonte nessa ocasião, nos termos dos arts. 620 e 639 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 -Regulamento do Imposto sobre a Renda, por
estar configurado o fato gerador da retenção na fonte consoante hipótese
prevista nesse dispositivo.
Conclusão
16. Diante do exposto, conclui-se que os juros sobre o capital apurados por
cooperativa de crédito destinados à capitalização em nome de cada cooperado
estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte por ocasião da sua
capitalização, mediante aplicação da tabela progressiva.
Já em 2019, fixou-se que (Solução COSIT no 176/2019):
As cooperativas de consumo sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos
impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas
jurídicas e, portanto, às regras de remuneração do capital próprio prescritas no
art. 9o da Lei no 9.249, de 1995. Em consequência, os rendimentos por elas pagos
a seus associados pessoas físicas a título de remuneração do capital próprio
submetem-se à incidência do Imposto sobre a Renda na fonte, à alíquota de 15%
(quinze por cento), na data do pagamento ou crédito, de forma definitiva. Na
hipótese de a remuneração do capital exceder ao limite prescrito no caput do art.
9o da Lei no 9.249, de 1995, em relação ao excesso pago a seus associados
pessoas físicas, o imposto incide na fonte, mediante a tabela progressiva mensal,
e na Declaração de Ajuste Anual
O que para este Conselheiro fica evidente é que juros ou JCP jamais se confundem
com Sobras, e caberia à fiscalização, a individualização dos beneficiários para que se possa aplicar
a alíquota adequadamente.
Além disso, no Acórdão no 1401-007.080, de 17 de julho de 2024 (PAF no
16327.720806/2011-36), a mesma matéria foi submetida a este CARF, e referente a praticamente
aos mesmos anos calendários (2007, 2008, 2009). Entretanto, naquele caso, a DRJ/BSB2 (que agora
neste PAF manteve o lançamento) anulou a autuação por entender que se tratava caso idêntico
tratado pela Solução de Consulta COSIT no 349/2014, e os rendimentos deveriam ser tratados
como rendimentos sujeitos à tabela progressiva. Abaixo transcrevo trechos da decisão da DRJ3
(grifos no original):
Nessa Solução de Consulta a RFB demonstra sua definição sobre quando uma
remuneração é caracterizada como rendimento obtido por aplicações em renda
fixa:
13. Vale ainda registrar que a remuneração adjudicada pela consulente aos seus
associados também não corresponde a um rendimento derivado de aplicação
financeira em títulos ou valores mobiliários de renda fixa.

2 Acórdão no 03-75.751.
3 Extraídos do voto condutor no Acórdão no 1401-007.080
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
15
13.1. Realmente, para que esteja caracterizada uma aplicação financeira de renda
fixa, é necessário que os títulos ou os valores mobiliários que lhe servem de lastro
propiciem rendimentos previamente conhecidos (juros prefixados) ou atrelados a
indexadores preestabelecidos (variação cambial, inflação etc.).
13.2. Pode-se construir essa conceituação, a partir do que consta da legislação
tributária que dispõe acerca da incidência do IR sobre rendimentos e ganhos
líquidos auferidos nos mercados financeiro e de capitais.
13.3. Veja-se, e. g., o que enuncia o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.022,
de 5 de abril de 2010, quando regulamenta a tributação de fundos de
investimento compostos por ativos de renda fixa, verbis:
(...)
13.4.
No mesmo sentido, o trabalho denominado “Perguntas e
Respostas/IRPF2014”, disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB,) revela, em seu quesito no 639, as seguintes orientações:
Perguntas e Respostas 639 — Quais são as operações realizadas nos mercados
financeiro de capital?
Nesses mercados são negociados títulos, valores mobiliários e ativos financeiros
que, de acordo com as características do ativo ou contrato objeto da operação,
podem ser classificados em dois grandes segmentos:
1 - Mercado de Renda Variável
(...)
2 - Mercado de Renda Fixa
Compõe-se de ativos de renda fixa aqueles cuja remuneração ou retorno de
capital pode ser dimensionado no momento da aplicação. Os títulos de renda
fixa são públicos ou privados, conforme a condição da entidade ou empresa que
os emite. Como títulos de renda fixa públicos citam-se as Notas do Tesouro
Nacional (NTN), os Bônus do Banco Central (BBC), os Títulos da Dívida Agrária
(TDA), bem como os títulos estaduais e municipais. Como títulos de renda fixa
privados, aqueles emitidos por instituições ou empresas de direito privado, citam-
se as Letras de Câmbio (LC), os Certificados de Depósito Bancário (CDB), os Recibos
de Depósito Bancário (RDB) e as Debêntures.
Equiparam-se a operações de renda fixa, para fins de incidência do imposto sobre
a renda incidente na fonte, as operações de mútuo e de compra vinculada à
revenda, no mercado secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro, as
operações de financiamento, inclusive box, realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros e as operações de transferência de dívidas, bem como
qualquer rendimento auferido pela entrega de recursos a pessoa jurídica. (gn).
13.5. Sucede que, in casu, o rendimento auferido pelos associados da consulente,
ainda que limitado ao valor da taxa Selic sobre a quota-parte integralizada por
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
16
cada associado, advém de suas sobras líquidas, correspondente ao “excedente
gerado pelos serviços usufruídos junto à sociedade”, conforme a sistemática do
art. 4o, VII, da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, litteris:
(...)
13.6. Não se trata, portanto, de um rendimento prefixado, ou indexado por um
índice previamente estabelecido; fato este suficiente para afastar a subsunção
desse rendimento na classe das remunerações de renda fixa.
14. Quer isto exprimir que a remuneração paga ou creditada pela consulente, em
benefício de seus associados, deve se submeter à incidência das regras gerais de
tributação aplicáveis aos casos em que uma pessoa física é remunerada por uma
pessoa jurídica.
15. Tais regras defluem da inteligência do art. 620 c/c art. 639 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, que veicula o Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/99), a seguir reproduzidos, in litteris:
(...)
16. De conseguinte, os rendimentos cogitados pela consulente estão sujeitos à
incidência do IRPF a ser retido na fonte (por ocasião de seu pagamento), mediante
aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado redução do apurado na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa física beneficiária.
CONCLUSÃO
17. Com base no exposto, conclui-se que a remuneração anual dos associados
(pessoas físicas) de sociedade cooperativa de crédito, submetida ao regime
jurídico estabelecido pela Lei no 5.764, de 1971, na proporção do capital
integralizado por cada associado, e limitada ao valor da taxa Selic, nos termos do
art. 7o da Lei Complementar no 130, de 2009, constitui fato jurídico tributário
sobre o qual incide o IRPF, a ser retido na fonte (por ocasião de seu pagamento),
mediante aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado redução do
apurado na DAA da pessoa física beneficiária.
Encaminhe-se à Coordenadora da Cotir.”
O rendimento tratado nos autos é idêntico ao tratado pela Solução de Consulta.
Para a Solução de Consulta, o rendimento auferido pelos associados da
consulente advém de suas sobras líquidas, correspondente ao “excedente gerado
pelos serviços usufruídos junto à sociedade” e devem ser tributados pelo IRRF,
mas pela sistemática da aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado
redução do apurado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa física
beneficiária.
Já para a fiscalização, ao contrário do que define a Solução de Consulta, as sobras
apuradas pelas cooperativas, quando distribuídas aos associados, como é o caso
em questão, estão sujeitas à tributação do IRRF, mas - por se caracterizarem
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
17
rendimentos obtidos por aplicações em renda fixa – devem ser tributadas pela
sistemática da aplicação de percentuais determinados na Lei 11.033/2004, na
alíquota de 22,5%, de acordo com seu prazo de aplicação, em tributação
definitiva.
Pelos mesmos motivos adotados na Solução de Consulta, não temos como
definir o rendimento tratado no presente lançamento - sobras - como
rendimentos obtidos por aplicações em renda fixa, pois, em síntese, como já
minuciosamente tratado acima, não se trata de um rendimento prefixado, ou
indexado por um índice previamente estabelecido; fato este suficiente para
afastar a subsunção desse rendimento na classe das remunerações de renda
fixa.
Ademais, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte – como definido na Solução de Consulta
acima - a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física – como no presente caso - serão exigidos da fonte pagadora
somente a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
Assim, equivocado o lançamento, pois há erro na base de cálculo, na alíquota
aplicada, no fundamento legal utilizado, na definição do rendimento, motivo da
procedência da impugnação. (grifei)
Portanto, há erro insanável (vício material) na apuração do “quantum debeatur”, a
partir de uma premissa equivocada da autoridade lançadora na identificação da natureza do
rendimento a ser tributado, bem como na inexistência de individualização dos pagamentos. Dito
de outra forma, Sobras de cooperativas quando pagas aos cooperados não são rendimentos de
aplicação de renda fixa.
Sendo inquinado o lançamento, restam prejudicadas a análise das demais matérias
aventadas no Recurso Voluntário da Recorrente.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por dar
DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.507 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722338/2011-46
18
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 480
DF CARF MF
Original